Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA AJUSTADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
1. Malgrado a impugnação, a opção pelo seguro no contrato se mostra positiva e a proposta de adesão, em ajuste apartado, encontra-se anexada ao processo. Portanto, não se verifica abusividade.
2. Não há falar em venda casada, se inexistentes elementos probatórios de que a instituição apelada condicionou à consumidora a contratação do empréstimo bancário em função do contrato de seguro.
3. Apelação conhecida e não provida.